Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707136-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AGRAVADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bárbara Eleodora Fortes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Drogaria Nova Fórmulal Ltda. ME (processo n. 0700786-71.2018.8.07.0011), indeferiu o pedido deduzido pela credora, ora agravante, de inclusão no polo passivo do feito executivo de pessoas jurídicas supostamente pertencentes ao grupo econômico ao qual pertenceria a parte devedora, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 44139201), a agravante sustenta, em suma, que seria credora da quantia de R$10.833,57 (dez mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), “provenientes de honorários sucumbenciais nos autos de Execução em epigrafe” (sic). Diz que pediu, na origem, a inclusão de pessoas jurídicas e 1 (uma) pessoa física no polo passivo do feito executivo de origem, sob o argumento de que integrariam o mesmo grupo econômico. Argumenta que a existência do suposto “conglomerado econômico” teria sido assentada, inclusive, na própria fase de conhecimento, razão por que não haveria necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das aludidas pessoas jurídicas no polo passivo da execução. Assenta que a própria executada, ora agravada, teria reconhecido, na fase de conhecimento, a existência do suposto grupo econômico. Pondera que a r. decisão agravada, ao indeferir a inclusão das pessoas jurídicas integrantes do suposto grupo econômico no polo passivo da execução, violaria o princípio da segurança jurídica. Tece considerações acerca do princípio da vedação ao comportamento contraditório. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “com fins de incluir no pólo passivo da demanda todas as pessoas jurídicas e físicas apontadas na petição ID 137713306” (sic). Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 44215872). Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 45199947), no qual repisa os argumentos declinados no recurso anteriormente interposto. É o relato do necessário. 2. Por não verificar motivo apto a ensejar a reconsideração, por ora, da r. decisão agravada, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno de ID 44215872, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora